Tribunal: TJMT
Processo: 1002235-67.2024.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002235-67.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO DOS SANTOS FREITAS - CPF: 068.133.231-05 (APELANTE), CAIO HENRIQUE MARINHO FALCHIONE MOREIRA - CPF: 048.939.421-31 (APELANTE), SOCIEDADE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002235-67.2024.8.11.0011

APELANTE: FABIANO DOS SANTOS FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LEGALIDADE DAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Fabiano dos Santos Freitas contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, que o condenou à pena de 8 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de autorização judicial e de fundadas razões; (ii) determinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) estabelecer a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (iv) verificar a regularidade da fixação da pena-base e da atenuante da confissão espontânea no crime de posse de arma; (v) definir o regime inicial de cumprimento da pena; (vi) apreciar o pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação policial decorreu de patrulhamento motivado por informação específica oriunda da inteligência policial, que indicava a presença do apelante, identificado pelas vestimentas e pela motocicleta, na posse de arma de fogo. A fuga deliberada do acusado em via pública, mesmo após ordem de parada emitida com sinais luminosos e sonoros pela viatura, somada à apreensão da arma de fogo em sua cintura, legitimam tanto o ingresso no domicílio quanto a realização da busca pessoal sem a necessidade de mandado judicial, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

As provas reunidas nos autos – auto de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de drogas embaladas para venda, centenas de sacos plásticos típicos de traficância, diálogos em celular com membros do Comando Vermelho, e depoimentos policiais coerentes – evidenciam que o réu exercia habitual e estruturada atividade de tráfico, afastando a alegação de posse para consumo próprio.

Evidenciada a dedicação às atividades criminosas, o réu não faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

No que se refere ao crime de posse de arma de fogo de uso restrito, a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que torna irrelevante o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante autônoma.

A pena fixada em 8 anos permite o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, não sendo cabível o regime fechado imposto na origem.

A substituição por penas restritivas de direitos não se mostra viável, pois o montante da pena ultrapassa o limite legal de 4 anos previsto no art. 44, I, do Código Penal.

A isenção de custas deve ser postulada perante o Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do CPP e precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões, corroboradas por fuga do suspeito, após ordem de parada emitida com sinais luminosos e sonoros pela viatura. 2. A condenação por tráfico de drogas é admissível com base em provas harmônicas, apreensão de substâncias entorpecentes embaladas para venda, materiais típicos de fracionamento e comunicações com membros de organização criminosa. 3. causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica ao réu que demonstra envolvimento habitual e estruturado com o tráfico de drogas. 4. A fixação da pena-base no mínimo legal supre a necessidade de reconhecimento explícito da confissão espontânea como atenuante. 5. O regime inicial semiaberto é cabível para pena de 8 anos imposta a réu não reincidente. 6. O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 6º, III, 157, 804; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, I e 69; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º; Lei 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 1002765-97.2022.8.11.0025, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 26/07/2024; TJMT, Ap. 1000375-65.2023.8.11.0011, j. 24/06/2024; TJMT, Ap. 0019085-17.2018.8.11.0015, j. 09/10/2023; TJMT, Ap. 1009431-46.2023.8.11.0004, Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16/05/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002235-67.2024.8.11.0011

APELANTE: FABIANO DOS SANTOS FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FABIANO DOS SANTOS FREITAS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol Doeste, que a condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso restrito, em concurso material, à pena de 8 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime prisional fechado – art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03.

A Defensoria Pública sustenta, em preliminar, a nulidade da prova obtida por meio de busca pessoal e domiciliar, realizada sem autorização judicial e fundadas razões, arguindo, inclusive, a ocorrência de violência policial durante a abordagem.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante quanto ao delito de tráfico de drogas, ao argumento de ausência de provas robustas e consistentes da prática delitiva.

Subsidiariamente, pleiteia: a) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sustentando o preenchimento de todos os requisitos legais para sua incidência; b) quanto ao delito de posse de arma de fogo, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; c) a imposição de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; d) a isenção das custas e despesas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002235-67.2024.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – NULIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DO INGRESSO EM DOMICÍLIO)

Como relatado, a Defensoria Pública argui a nulidade da prova obtida por meio de busca pessoal e domiciliar, realizada sem autorização judicial e fundadas razões, arguindo, inclusive, a ocorrência de violência policial durante a abordagem.

Na sentença, o juiz singular a afastou as alegadas nulidades nestes termos:

“A defesa argumenta que a busca pessoal e ingresso policial na residência realizada em desfavor do réu foi ilícita, pois não havia fundada suspeita que justificasse a abordagem, destacando que a ação policial se baseou em meras denúncias anônimas.

Com efeito, o Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal somente é autorizada para apreender objetos, instrumentos, armas e munições, objetos de prova, documentos ou elementos de convicção (artigo 240, § 2º, do CPP).

Portanto,
a busca pessoal deve sempre estar amparada em fundadas razões que possam presumir que o indivíduo esteja possivelmente praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita, que justifique a abordagem
.

Em breve síntese, conforme narrado pelas testemunhas em audiência, a polícia militar recebeu uma denúncia aduzindo que FABIANO DOS SANTOS FREITAS, estaria portando uma arma de fogo utilizando uma motocicleta.

Em juízo, o policial Aldir Ivo afirmou que houve uma operação desencadeada pelo 17º batalhão que tinha como foco coibir ações criminosas relacionadas a tráfico de drogas e homicídios, que
então levantaram informações de que um homem, com características semelhantes ao do suspeito estaria portando uma arma de fogo utilizando uma motocicleta e que em rondas acabaram visualizando um suspeito com as mesmas características correspondentes com a denúncia.

Dessa forma, conforme se observa, as informações anteriores
à abordagem realizadas durante o patrulhamento são indicativas da existência de ilícito, por se tratar de denúncia especificada, configurando justa causa para a abordagem, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na busca pessoal.

Não se tratou de denúncia genérica, mas específica de que o acusado estaria de motocicleta portando uma arma de fogo, o que foi confirmado após a abordagem
. (...)

Ademais,
o fato de o acusado ter empreendido fuga ao avistar os militares, o que deu ensejo à perseguição realizada, fortalece a legalidade da busca diante da fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal
, aliado a jurisprudência que reconhece a licitude da busca em situações de flagrante fundada em atos suspeitos.

(...)

Quanto ao ingresso no domicílio, segundo a polícia, o local era usado como ponto de apoio para organização criminosa e a
entrada ocorreu quando o acusado ingressou na residência durante a fuga e, após ser contido, indicou o local onde estariam os entorpecentes
.

Portanto, independente de autorização judicial, em se tratando de crime permanente de tráfico de drogas,
havendo fundadas suspeitas de sua ocorrência, já estaria configurado o estado de flagrância, que permitiria a entrada na residência até mesmo sem mandado judicial.

A boa-fé dos agentes públicos deve ser presumida até prova em contrário, especialmente quando não há evidência de que a entrada tenha sido forçada ou coativa. Além disso, o tráfico de drogas é um crime permanente, o que justifica a entrada imediata no domicílio, independentemente de mandado judicial, quando há fundadas razões para acreditar que a demora poderia comprometer a apreensão de material ilícito. Assim, diante das informações apresentadas, rejeito a preliminar de nulidade da abordagem policial e do ingresso no domicílio de domicílio.”

Não obstante as irresignações da Defensoria Pública,

os agentes policiais relataram que o patrulhamento ostensivo decorreu de informações oriundas de atividade de inteligência, as quais indicavam que um indivíduo com características semelhantes às do apelante
[
trajando camiseta preta e bermuda jeans], conduzindo uma motocicleta [de cor preta, placa KAO 9049], estaria na posse de arma de fogo.

Conforme relatado pelos policiais, ao ser emitida ordem de parada em via pública, o apelante, desconsiderando os sinais luminosos e sonoros da viatura, empreendeu fuga em sua motocicleta, sendo perseguido até sua residência, onde abandonou o veículo em frente ao imóvel e tentou evadir-se a pé até os fundos da propriedade, momento em que foi contido pelos agentes estatais.

No momento da revista pessoal, realizada no quintal do imóvel, os agentes localizaram uma arma de fogo na cintura do apelante, circunstância que corroborou as informações previamente obtidas pela equipe de inteligência.

Na sequência, durante a busca no interior da residência, foram encontradas, sobre uma prateleira na sala, 7 porções de cocaína fracionadas em embalagens do tipo zip-lock, prontas para comercialização, além de 269 sacos plásticos do mesmo tipo, comumente utilizados para o fracionamento de entorpecentes.

Dessa forma, os elementos constantes dos autos evidenciam que a atuação policial ocorreu de maneira legítima, fundada em informação prévia e específica oriunda de serviço de inteligência, sendo agravada pela própria conduta do apelante, o qual, ao receber ordem de parada, optou por empreender fuga deliberada, abandonou o veículo em via pública e tentou se evadir para o interior do imóvel.

Assim, tanto a revista pessoal quanto o ingresso dos policiais no domicílio mostraram-se legítimos, por decorrerem de fundadas razões e suspeitas objetivamente verificadas no curso da abordagem

No tocante à alegação de violência policial, a narrativa apresentada pelo réu não se sustenta diante dos elementos técnicos constantes nos autos.

O laudo de exame de corpo de delito, elaborado logo após a prisão, apontou unicamente lesão na região da canela, compatível com a queda da motocicleta, sem qualquer sinal de agressões cometidas por agentes públicos.

Nesse contexto, à vista dos elementos constantes dos autos e da regularidade das diligências empreendidas, não se vislumbra nulidade a ser reconhecida, tampouco vício capaz de comprometer a legalidade do procedimento.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“(...) Ressai dos autos, que no decorrer da operação Blacklist, os agentes receberam diversas informações, dando conta de que havia 01 (um) indivíduo pilotando a motocicleta Honda CG TODAY, de cor preta, placa KAO 9049 trajando camiseta preta e bermuda jeans, em posse de uma arma de fogo, no Bairro Jardim São Paulo, posteriormente identificado como sendo FABIANO DOS SANTOS FREITAS.

Efetuando-se rondas, o acusado foi localizado e ao ser avistado pela guarnição, empreendeu fuga,
desrespeitando os sinais luminosos e sonoros emitidos
pelos patrulheiros, sendo necessário o apoio de outras viaturas para o acompanhamento policial.

No final do percurso, o acusado parou abruptamente em uma residência e tentou fugir a pé para os fundos do imóvel, ocasião em foi abordado.

Durante buscas pessoais, os militares encontraram na cintura do investigado 01 (uma) Pistola Calibre 9MM, marca Taurus, municiada e com 9 (nove) munições no carregador pronta para uso.

Em buscas no imóvel do acusado, também restou localizadas 07 (sete) porções de Cocaína, acondicionadas em sacos ziplock, em cima de uma prateleira na sala, tendo massa bruta de 5,64 g (Cinco gramas e sessenta e quatro centigramas), além de 269 (duzentos e sessenta e nove) unidade(s) Saquinhos Transparentes Zip Lock, para acondicionamento de entorpecentes. (...).”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular condenou o réu pela prática dos crimes descritos na denúncia, nestes termos:

“A materialidade delitiva se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 169311989); boletim de ocorrência (id. 169312091); termo de apreensão (id. 169312092); laudo de constatação de entorpecente (id. 169312095); relatórios policiais, termos de declarações colhidas durante inquérito policial e depoimentos colhidos em audiência.

A autoria é certa, conforme auto de prisão em flagrante e os depoimentos colhidos dos policiais que atuaram na diligência.

A testemunha policial Aldir Ivo em audiência de instrução e julgamento, narrou que houve uma operação desencadeada pelo 17º batalhão que tinha como foco, coibir ações criminosas relacionadas a tráfico de drogas e homicídios;
que então levantaram informações de que um homem, com características semelhantes ao do suspeito estaria portando uma arma de fogo utilizando uma motocicleta; que em rondas acabaram visualizando um suspeito com as mesmas características correspondente com a denúncia; que tentaram fazer a abordagem policial dando ordem de parada, porém o suspeito não obedeceu e iniciou uma fuga
;
que algum tempo depois, o suspeito parou em frente a uma residência, tentando continuar a fuga a pé, no entanto foi detid
o;
que no momento da abordagem ele foi encontrado portando a arma de fogo citada, de calibre 9 milímetros, esta já estava pronta, de forma que poderia ser utilizada a qualquer momento, pois estava municiada
;
que durante diligências no local, perceberam que este era utilizado como um ponto de apoio para facção criminosa, pois ali havia entorpecentes, bem como uma quantidade significativa de cestas básicas, o que não respondia a normalidade de uma residência comum para consumo de uma família
;
afirmou que um detalhe que tinham acompanhado e até mesmo em redes sociais de que tinha uma organização criminosa postando em rede social, ação comunitária entregando cestas básicas para a população carente de Mirassol;
que dessa maneira,
o suspeito foi preso, juntamente com o entorpecente e armamento
; que acredita que na casa se encontrava uma menor de idade; que a casa tinha móveis e as cestas básicas estavam no chão da cozinha; que se recorda que o acusado narrou ser usuário de drogas;
que além do que foi apreendido de entorpecente embalado, foi encontrado muitas sacolinhas plásticas, características do crime de tráfico que é utilizada para acondicionar entorpecentes
; que a inteligência repassou informações de que o suspeito já era conhecido; que a abordagem do acusado foi durante a fuga dele; que o entorpecente apreendido foi encontrado dentro da residência após o acusado confirmar onde estava, no momento da prisão em flagrante.

A testemunha policial André Luiz em audiência de instrução e julgamento, narrou que estavam investigando alguns homicídios que ocorreram na região e também denúncias de possíveis homicídios que ocorreriam; que então chegaram denúncias de que Fabiano e sua esposa Luciene estavam traficando drogas; que começaram a investigar e colher informações; que prenderam algumas pessoas por homicídio, e
com a prisão dessas pessoas, o réu Fabiano acendeu na organização criminosa Comando Vermelho; que o acusado Fabiano é conhecido como “Zica” passou a gerenciar a cidade; que ele assumiu a distribuição de entorpecentes, bem como recolher o dinheiro das bocas de fumo, nas “lojinhas”, bem como também assumiu a função de depósito de dinheiro para organização criminosa; que esses detalhes ele traz com a extração de dados que foi feito do aparelho celular do acusado; que as denúncias narravam que ela era o responsável por distribuir drogas e a extração também confirmou isso
; que as denúncias também dão conta que o acusado monitorava um alvo que a organização tinha o intuito de matar, um alvo que até foi morto recentemente; que o acusado e sua esposava monitoraram; que Fabiano deu apoio a um homicida, cedendo sua residência a outro membro da organização; que restou demonstrado desde o crime de tráfico de entorpecentes, quanto os demais crimes que as denúncias anônimas narravam; que o acusado além de distribuir entorpecentes, também comercializava na residência dele.

A informante Vitoria dos Santos em audiência de instrução e julgamento, narrou que estava presente no dia da prisão do réu
; que estavam na frente da residência, pois tinham acabado de chegar de um encontro de motos; que o réu estava na frente da casa; que a moto estava estacionada na frente e o réu iria recolher a motocicleta
; que então já chegaram abordando ele e entraram na residência; que na frente da residência estava ela e o acusado, esperando sua mãe chegar;
que o acusado teria chegado sozinho do encontro de moto, que ela não chegou com ele
; que não sabe se o acusado tinha arma ou mexia com droga; disse que praticamente nem ficava em casa; que os policiais chegaram falando para o acusado colocar as mãos na cabeça e encostar-se à parede.

A informante Luciene dos Santos em audiência de instrução e julgamento, narrou que era esposa do acusado;
relatou que não estava em casa no dia da prisão dele
; que sabe que o acusado era usuário de drogas; que não viu o procedimento da polícia; que sabia da droga, pois ele era usuário; que as cestas básicas estavam em nome do acusado, na nota fiscal.

O acusado Fabiano, em audiência de instrução, narrou que estava voltando do encontro de motos que estava tendo naquele dia; que não estava com arma na cintura; que saiu do evento em um recinto e foi direto para casa, que sua esposa Luciene estava na casa da mãe dela;
que chegou a casa e encostou a moto na frente, e que quando iria guardar a moto o policial chegou o abordando e outro policial entrou na residência e já saiu com pistola na mão; que a pistola estava dentro da sua residência, mas que ela não possui registro; que essa pistola estava guardada dentro de uma caixa; que as drogas encontradas ele teria comprado para levar para fazenda; que os saquinhos eram para guardar droga, pois compra a pedra para virar pó e guarda no saquinho; que as cestas básicas foi ele mesmo quem comprou, que a nota fiscal estava em seu nome; que comprou as cestas básicas, pois fica muito tempo fora na fazenda; que foi preso no dia que chegou da fazenda e que as cestas básicas fez pedido pela internet e entregaram para ele
; que houve violência na sua prisão, que os policiais os agrediram.

Embora o acusado tenha negado os fatos em depoimento, as provas apontam com clareza a realização de traficância pelo réu.

No processo penal, a prova não se restringe ao interrogatório judicial do acusado. Embora o interrogatório figure no Código de Processo Penal como parte das provas, sua natureza é, essencialmente, de um ato de defesa, concretizando o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Contudo, mesmo considerando-o como meio de prova, deve este ser analisado em conjunto com os demais elementos probatórios, sempre sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, respeitando-se o princípio da persuasão racional, que permite ao juiz avaliar as provas com liberdade, desde que fundamentada em elementos constantes dos autos.

Conforme relatado pelo policial militar Aldir Ivo, houve uma operação que tinha como foco, coibir ações criminosas relacionadas a tráfico de drogas e homicídios; que
então levantaram informações de que um homem, com características semelhantes ao do suspeito estaria portando uma arma de fogo utilizando uma motocicleta; que as informações foram corroboradas pela movimentação do acusado e pela apreensão das substâncias ilícitas, além do fato de que o local vinha sendo utilizado como ponto de apoio para facção criminosa
.

Ademais,
a descrição minuciosa da perseguição, do cerco policial e da tentativa de fuga do acusado, ao parar em frente a sua residência, tentando continuar a fuga a pé, reforça a tese de que ele procurava evadir-se da captura em razão de seu envolvimento com atividades criminosas
.

Embora o acusado alegue ter sido agredido pelos policiais durante a apreensão, não foram constatadas lesões, e que a pequena lesão em sua perna foi causada por acidente de moto, conforme Exame de Corpo de Delito em id. 169312105
.

O policial civil André Luiz relatou que as investigações, inicialmente focadas em homicídios, revelaram que Fabiano, conhecido como 'Zica', e sua esposa Luciene estavam traficando drogas.
Relatou que após a prisão de outros membros da organização criminosa, Fabiano ascendeu no Comando Vermelho, passando a gerenciar a distribuição de entorpecentes e o recolhimento de dinheiro das bocas de fumo.

Frisou que a extração de dados de seu celular confirmou seu envolvimento no tráfico e em homicídios, incluindo o monitoramento e apoio a um assassinato. Enfatizou que Fabiano também utilizava sua residência para comercializar drogas
.

Necessário frisar que os depoimentos dos agentes estatais responsáveis pela prisão são provas válidas para fundamentar a condenação, especialmente quando confirmados em juízo, dentro do devido processo legal, e respaldados por outros elementos de convicção.

Inclusive, este é o entendimento do E. TJMT, conforme enunciado n. 8, editado por suas Câmaras Criminais Reunidas: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No caso em exame, o laudo juntado no processo atesta que a droga apreendida testou “POSITIVO”
para presença de Cocaína, constando 07 porções
, totalizando 5.64g (cinco gramas e sessenta e quatro centigramas), que
estariam acondicionadas em sacos ziplock, em cima de uma prateleira na sala, além de 269 (duzentos e sessenta e nove) unidade(s) Saquinhos Transparentes Zip Lock
, para acondicionamento de entorpecentes.

Importante destacar que não restam dúvidas de que o acusado guardava com ele a droga apreendida para fins mercancia, não se mantendo a tese da defesa que tenta desqualificar a acusação, sob a justificativa de que somente estava guardando a droga para consumo próprio.

Ademais,
não é demais lembrar que é prática comum e corriqueira neste Município a entrega de cestas básicas à população por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, o que justifica a apreensão de grande quantidade de produtos encontrados na casa do réu, corroborando a sua atuação na referida facção
.

No caso em comento,
o réu possuía ao todo 22 (vinte e dois) kits de cesta básica e produtos de limpeza
.
Questionado do motivo de tantas cestas básicas, o acusado alega ter comprado grande quantidade, pois fica muito tempo na fazenda, e por isso fez pedido na internet. Porém, as informantes Luciene e Vitória, se limitaram a dizer que não sabiam das cestas básicas, ficando demonstrada a inverdade do depoimento do réu
.

Por todos os elementos, evidente que o acusado pertence ao grupo criminoso que se destina a tráfico de drogas e praticava a traficância.

Ressalta-se, ainda, ser irrelevante não ter o acusado sido encontrado em atitude direta de venda ou inexistir qualquer anotação com a contabilidade do tráfico, pois basta a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, para a configuração do crime, em que o dolo é genérico.

O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga à terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, sendo condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente.

Assim, considerando a prova dos autos, a localização do entorpecente, a forma que estava acondicionada, assim como os depoimentos das testemunhas, está comprovado que o entorpecente encontrado era destinado ao consumo de terceiros.

Portanto, suficientemente provados os fatos narrados na denúncia, configurando-se o crime ali descrito pela acusação. A coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição, conforme aventado pela defesa.

Porém, embora o réu negue a eventualidade da traficância, as provas produzidas estão em sentido contrário,
pois os dados extraídos de seu celular indicam que ele já praticava o tráfico de forma habitual, demonstrando envolvimento contínuo na atividade criminosa
.

As informações obtidas revelam que FABIANO mantinha inúmeras conversas/mensagens em grupos de WhatsApp no qual os participantes são membros e/ou “companheiros” do Comando Vermelho, sendo que FABIANO, inclusive é um dos administradores do grupo
(id. 182242121 – Pág. 12).

Os prints e degravações indicam que o acusado, além de armazenar e manter em depósito os entorpecentes em sua residência, também se envolvia na venda e entrega dos mesmos, além de realizar o "recolhe" (
id. 182242121 – Pág. 13-20).

Percebe-se
que o acusado mantém várias conversas com um indivíduo conhecido como "PIERRE", que é um líder notório da Organização Criminosa Comando Vermelho, além de diálogos com "MADRUGA", identificado como DEVANILDO APARECIDO DE SOUZA, que também está envolvido no tráfico de drogas na cidade (id. 182242121 – Pág. 21). Tal conduta reforça a sua atuação no tráfico de drogas.

É possível observar que FABIANO está diretamente envolvido no tráfico de drogas na cidade de Mirassol D'Oeste e região.

Na conversa de id. 182242121 - Pág. 40-43, constata-se que Luciene dos Santos Ribeiro (amásia de Fabiano), que utiliza o codinome "MORENA SANTOS", também praticava o tráfico de entorpecentes de forma habitual
.

Na transcrição do áudio com “Morena Santos”, há clara indicação de habitualidade na venda dos entorpecentes pelo réu.

Fabiano pergunta para “Morena Santos” “Vai lá na localização o cara já tá indo la já” “ele já tá ntv” “Vc pegou o dinheiro lá na Tereza”; “Morena Santos” responde: “Eu fui lá na Tereza lá,
pega o óleo e já deu aquele negócio lá o, 600,00R$ (seiscentos reais)!” “Já passo o recolhe já
!”.

Além das conversas, o celular apreendido continha fotografia de entorpecentes, aparentando serem maconha e cocaína, em tabletes, demonstrando se tratar de grandes quantidades, além de balança de precisão e munição de arma de fogo
.

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, que beneficia agentes primários, de bons antecedentes, que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa, deve ser afastada no presente caso.

Os elementos de prova colhidos nos autos, como os diálogos e os depoimentos de testemunhas, demonstram que o acusado se dedica de forma habitual à prática do tráfico de drogas.

Os diálogos capturados revelam uma atuação frequente e organizada na comercialização de entorpecentes, o que afasta a possibilidade de aplicação dessa causa de diminuição
.

Desse modo, não é possui atribuir a causa de diminuição, cabível tão somente aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, cometendo um fato isolado, o que não se mostrou na situação.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, mesmo sem condenações anteriores, se o conjunto probatório indicar que o réu se dedica ao tráfico de forma habitual ou faz parte de uma rede criminosa, o benefício do §4º não deve ser concedido, conforme súmula e jurisprudência firmadas.

Assim, diante da comprovação da prática do fato típico, e não verificada a existência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação dos acusados pela infração ao disposto no artigo 33, “caput”, do Código Penal.

D) Do porte de Arma de Fogo de Uso Restrito e Permitido (Fato 02)

Narra o Ministério Público que, no dia 18/08/2024, o acusado Fabiano, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava uma arma com munições, sendo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O delito tipificado no artigo 16 da Lei n. 10.826/03 dispõe:

"Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...)”

Do mesmo modo, a materialidade e a autoria delitiva estão amplamente comprovadas nos autos, uma vez que foi demonstrado que o acusado portava uma arma de fogo municiada com seus respectivos projéteis, de uso restrito, em situação irregular.

Destaco que, em audiência,
o policial Aldir relatou que o acusado parou em frente a uma residência, tentando continuar a fuga a pé, no entanto foi detido e que no momento da abordagem ele foi encontrado portando a arma de fogo citada, de calibre 9 milímetros, esta já estava pronta, de forma que poderia ser utilizada a qualquer momento, pois estava municiada.

Em interrogatório durante a instrução, o acusado disse que a pistola estava dentro da sua residência, mas que ela não possui registro e que essa pistola estava guardada dentro de uma caixa.

É inquestionável que o réu era o proprietário da arma, especialmente porque se recusou a indicar outro responsável por tal item. Além disso, a defesa não apresentou provas capazes de refutar os indícios de que o réu estava em posse da arma ou de que ela pertencesse à outra pessoa, sendo sua conduta suficiente para caracterizar o crime em questão.

Ademais,
o relatório de degravação do telefone apreendido, em id. 182242121 – Pág. 32-34 observa-se que FABIANO troca mensagens com o contato “PIERRE”, identificado como chefe do Comando Vermelho, que além de conversarem sobre a venda de entorpecentes, conversaram também sobre a arma e munições que foram encontradas com o FABIANO. Veja-se:

Fabiano: Vai ter q compra o anti ferrugem pra pistola.

Pierre: Compra veado; tá barato.

Pierre: Foda que esse dinheiro; ai do fechamento veado vó vê com véi aqui, aí te falo.

Fabiano: Btf e nois; Revise a pistola tá limpa, lubrificada e tem 10 bala.

O termo de apreensão (id. 169312092) descreve detalhadamente a apreensão de uma pistola Taurus (Brasil), calibre 9 mm (uso restrito) com 10 munições, reforçando as provas da conduta criminosa do réu.

O conjunto probatório torna imperativa a condenação do acuado por portar arma de fogo, acessórios ou munições de uso permitido e restrito, em desacordo com a lei ou regulamentação, conforme descrito na denúncia.

Ressalta-se que o crime em questão é de perigo abstrato, ou seja, a lei presume o risco à coletividade pelo simples porte de arma sem autorização legal. Portanto, não é necessário exame pericial para comprovar a potencialidade lesiva do artefato; basta o porte da arma, mesmo que desmuniciada.

Apesar da desnecessidade de comprovação de funcionalidade, o laudo pericial (id. 176912826) mostrou-se eficiente na realização de disparos.

Assim, comprovada a prática do fato típico e não identificadas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, é cabível a condenação de FABIANO por violação do artigo 16 da Lei nº 10.826/03.”

Da absolvição/desclassificação do tráfico de drogas

A defesa alega que a pequena quantidade de droga apreendida se destinava exclusivamente ao uso pessoal do réu.

Contudo, tal argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório colhido nos autos, o qual revela, com clareza, que o réu possuía substância entorpecente com finalidade de tráfico.

No caso, foram apreendidas na residência do apelante 7 porções de cocaína guardadas em sacos zip lock – acondicionamento este tipicamente relacionado à traficância – além de 269 sacolinhas plásticas idênticas, utilizadas comumente para embalar drogas em pequenas frações, o que por si já indica fracionamento típico de distribuição.

A alegação de uso próprio não se sustenta diante de tal contexto, sendo absolutamente incompatível com a lógica do comportamento do usuário, notadamente pela quantidade de embalagens e pela forma de acondicionamento.

Ademais, os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela diligência são harmônicos, convergem entre si e com os demais elementos de prova, e confirmam a tentativa de fuga do réu, o que reforça sua consciência da ilicitude da conduta.

Soma-se a isso o conteúdo das extrações de dados do aparelho celular do apelante, as quais evidenciam conversas com membros do Comando Vermelho, inclusive sobre a entrega e o “recolhe” de valores provenientes do tráfico, além de fotografias de elevadas quantidades substâncias entorpecentes, como também de balança de precisão.

Tais elementos evidenciam a atuação reiterada e estruturada do réu no tráfico de entorpecentes.

Portanto, não há como acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória, tendo em vista a existência de prova segura da materialidade e da autoria delitivas.

Colaciono os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“A “desclassificação para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia” (TJMT, AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002).”
(TJMT, Ap. 1002765-97.2022.8.11.0025, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 26/07/2024)

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].” (TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036).”
(Ap. 1000375-65.2023.8.11.0011, Des Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 24/06/2024)

Da aplicação da minorante do tráfico privilegiado

Sem maiores delongas, embora o apelante não possua condenações penais transitadas em julgado, o conjunto probatório revela, de forma clara, a dedicação dele às atividades criminosas, conforme bem consignado pelo juiz da causa:

“Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, que beneficia agentes primários, de bons antecedentes, que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa, deve ser afastada no presente caso.

Os elementos de prova colhidos nos autos, como os diálogos e os depoimentos de testemunhas, demonstram que o acusado se dedica de forma habitual à prática do tráfico de drogas.

Os diálogos capturados revelam uma atuação frequente e organizada na comercialização de entorpecentes, o que afasta a possibilidade de aplicação dessa causa de diminuição
.

Desse modo, não é possui atribuir a causa de diminuição, cabível tão somente aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, cometendo um fato isolado, o que não se mostrou na situação.”

Com efeito, o apelante não faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Trago o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“Não há falar em aplicação da minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”, quando comprovada, indene de dúvidas, a dedicação do réu a atividades criminosas, consubstanciada na habitualidade na traficância de drogas.”
(TJMT, Ap. 0019085-17.2018.8.11.0015, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 09/10/2023)

Da dosimetria do crime de porte de arma de uso restrito

Não há qualquer reparo a ser feito neste ponto, visto que o juiz singular, embora não tenha reconhecido expressamente a atenuante da confissão espontânea, fixou a pena no mínimo legal em todas as fases da dosimetria.

Do regime prisional e da substituição da pena

O juiz impôs o regime fechado com base unicamente no
quantum
da pena aplicada, nestes termos:

“Concurso de crimes: Aplicando-se o artigo 69 do Código Penal, procedo à soma das penas,
resultando em pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão
, com 510 (quinhentos e dez) dias-multa (...). No caso em comento, o regime inicial é o FECHADO,
considerando o total da pena
(...).”

Contudo, se a pena aplicada foi exatamente de 8 anos, o regime correspondente é o semiaberto,

nos termos do 33, § 2º, “b”, do CP,
in verbis
.

“(...) condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e
não exceda a 8 (oito)
, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.”

Lado outro, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 44, I, do CP, que exige pena inferior a 4 anos.

Das custas processuais

Por fim,
“a análise sobre a hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, conforme o art. 804 do CPP e precedentes do STJ e do TJMT, devendo ser rechaçado o pedido nesta fase processual.”
(Ap. 1009431-46.2023.8.11.0004, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 16/05/2025).

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para estabelecer o regime prisional semiaberto em favor do réu.

Outrossim, em virtude da alteração do regime prisional,
delego
ao juiz de origem a expedição de alvará de soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025